Tribunal: TJDFT
Processo: 0746209-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746209-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fujifilm do Brasil Ltda Agravados: Roberto Bezerra de Melo – EPP Roberto Bezerra de Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fujifilm do Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704516-22.2020.8.07.0011, assim redigida: “Por uma questão de segurança jurídica, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução para apreciação dos pedidos de penhora formulados no ID. 172782023.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52865703), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao manter sobrestada a execução, mesmo tendo sido inadmitido o recurso especial interposto contra o acórdão que reformou a sentença proferida nos embargos à execução, tendo julgado improcedente o pedido formulado pelo embargante. Argumenta que não houve requerimento e nem mesmo a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial aludido. Sustenta que diante desse cenário não há justificativa para a manutenção do sobrestamento do curso da execução. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, determinando-se o prosseguimento do curso da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52865707 e Id. 52865708). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de prosseguimento do curso do processo de execução. De acordo com a regra prevista no art. 995 do CPC a eventual interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, exceto disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No caso de interposição de recurso especial o eventual requerimento de efeito suspensivo deve ser dirigido ao respectivo relator, nos moldes do art. 1029, § 5o, do CPC. Na hipótese, é necessário ressaltar que não há notícia a respeito de eventual requerimento ou concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos recorridos. Além disso convém observar que as hipóteses de suspensão do curso de processo de execução encontram-se prefiguradas no art. 921 do CPC, sendo que o caso em análise não se ajusta a nenhum das hipóteses descritas nos incisos do dispositivo legal aludido. Aliás, o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do prosseguimento da execução nos casos em que já fora proferida a sentença nos respectivos embargos está consolidado no enunciado no 317 de sua Súmula, que tem a seguinte redação: “A execução fundada em título extrajudicial é definitiva, mesmo que pendente a apreciação de apelação, sem efeito suspensivo, interposta contra sentença que tenha julgado improcedentes os embargos do devedor.” No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 317 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A determinação contida no art. 1.052 do Código de Processo Civil impõe ao julgador a suspensão do feito principal, in casu, da execução, somente em razão do recebimento dos Embargos de Terceiro, não havendo, necessariamente, o sobrestamento do feito executivo após a prolação da sentença que julgou improcedente os aludidos embargos, razão por que a pretensão recursal não merece acolhimento. 2. Não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, por meio do enunciado contido na Súmula 317, a qual estabelece que é "definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos.". 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 887788, 20150020102363AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 19/8/2015. Pág.: 104). Assim, diante da ausência de justificativa fundada em norma legal ou decisão judicial que referende o sobrestamento do processo de execução, deve ser prestigiado o requerimento de prosseguimento formulado pela sociedade empresária recorrente. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada teria por efeito impedir a promoção dos atos destinados à satisfação do crédito pretendido pelo agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do curso do processo de execução. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator